Tribunal: TJDFT
Processo: 0704708-33.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704708-33.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AYLSON VIANA CIRILO RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 16a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência, haja vista o pedido de sustentação oral, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação, inclusive o prazo final para o requerimento da sustentação. Brasília, 18 de outubro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator Brasília, 18 de outubro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator